Tribunal: TJDFT
Processo: 0736285-10.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. NEGÓCIO JURÍDICO. “PARCERIA RENTÁVEL”. “ESQUEMA DE PONZI”. ILICITUDE. CRÉDITO CONSIGNADO. VALIDADE. TRAMA PERPETRADA POR TERCEIRO. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em examinar se o negócio jurídico de mútuo em exame deve ser desconstituído, em virtude de sua relação com o negócio jurídico de “parceria rentável” declarado nulo por ilicitude do objeto. deve ser ainda objeto de deliberação a alegada ocorrência de danos morais pelo autor.
2. No caso o negócio jurídico de “parceria rentável” foi declarado nulo pelo Juízo singular e não é objeto do presente recurso.
3. Ocorre que houve a celebração de dois negócios jurídicos, o de “parceria rentável” e o de mútuo, com desconto das parcelas em conta corrente. 3.1. O negócio jurídico de mútuo celebrado entre a apelada e a instituição financeira recorrida é plenamente válido e não deve ser desconstituído em virtude da nulidade verificada no negócio jurídico de “parceria rentável”.
4. A despeito de ser o negócio jurídico de mútuo válido, as apeladas respondem solidariamente em virtude da ocorrência de fortuito interno na exploração da atividade econômica em exame. 4.1. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, deve ser salientado o entendimento firmado no Enunciado no 476 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias.
5. A obrigação de indenizar assenta-se na demonstração simultânea da ação ou omissão, da existência do dano efetivo e do nexo de causalidade, que é a correlação lógica e necessária entre a ação e o evento danoso. 6.1.Além disso não se afigura suficiente apenas a alegada conduta restritiva para que seja reconhecido o dever de indenizar, sendo imprescindível que o eventual ilícito tenha atingido a esfera juridica extrapatrimonial da parte.
6. No caso em deslinde, a despeito da prática de ato ilícito pelas rés e da reconhecida frustração do autor ao tomar consciência de que havia sido vítima de ilícito praticado por terceiro, a situação não ultrapassou o limite do mero aborrecimento, não podendo haver a condenação das rés ao pagamento de indenização em virtude dos alegados danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.